Tribunal: STF
Processo: HC 198432
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de ato decisório, por mim proferido em 28/09/2021, que indeferiu o habeas corpus impetrado contra contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGENTE AO CRIME. REGISTRO DE AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR A MINORANTE. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    - Para se aplicar a redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar o agente a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.
    - Na hipótese, o Tribunal local não aplicou a redutora do tráfico privilegiado, por entender que o acusado se dedicava à atividade criminosa, na medida em que contava com anotação criminal, que, segundo informou a defesa, seria de processo em andamento.
    - A Terceira Seção, no julgamento do EResp n. 1.413.091/SP, da relatoria do Ministro Félix Fischer, assentou o entendimento de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou de ações penais em curso para a formação da convicção de que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
    - Agravo regimental desprovido.
    (HC 611.607-AgRg/ES, ministro Reynaldo Soares da Fonseca) 
    O embargante aduz existir vício de omissão em referida decisão eis que “(...) não existe, como nunca existiu, qualquer informação sobre o trânsito em julgado do processo 0038493- 53.2015.8.08.0024.”. 
    Requer, por isso mesmo, “(...) sejam conhecidos os presentes embargos e, sanada a omissão, seja analisada a tese defensiva, concedendo a ordem para aplicar a minorante prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 ao paciente.”. 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte embargante.
    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona deste Supremo Tribunal Federal (RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin; AP 968 ED, ministro Luiz Fux).
    Em suma, o embargante busca, para além de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).
    Além disso, como já expus na decisão ora embargada, consta dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao realizar a dosimetria da pena, afastou a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 “(...) em decorrência da dedicação do acusado, que possui outro processo criminal cujo trânsito em julgado operou-se após os fatos narrados nestes autos (Processo n° 0038493- 53.2015.8.08.0024)." .
    Ademais, conforme manifestação do Ministério Público Federal nestes autos:
    Ora, sustenta o impetrante que não há qualquer informação nos autos sobre eventual trânsito em julgado do processo citado de nº 0038493-53.2015.8.08.0024. Todavia, em consulta realizada no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo nesta data, verificou-se que referido processo transitou em julgado em 23/03/2017 em relação a Judson Pereira Machado. 
    Em face do exposto, não conheço dos embargos de declaração.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 8 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator